Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711600-12.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: JONAS VINICIUS BARBOSA BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. FATO TÍPICO. TESTEMUNHA POLICIAL VÁLIDA. PROVA SUFICIENTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO CONFORME ARTIGO 33, § 2o, “B”, do CP. SÚMULA N.o 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSÍVEL DEVIDO À CONDENAÇÃO ANTERIOR EM CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. A existência material do fato e a autoria restaram devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial n.o 4.257/2022-0, da 26a DP, e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos foram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia; os policiais descreveram que, no dia dos fatos, ao chegarem próximo à Estação do Metrô/DF para atenderem uma ocorrência policial de roubo, em tese, perpetrada por uma terceira pessoa ao acusado, ele foi abordado com uma motocicleta sem placas e se exaltou, proferindo palavras de baixo calão, chamando os policiais de “filhos da puta”, “policiais de merda”, “viado”, dentre outros xingamentos; não há a versão do apelante, pois permaneceu em silêncio no interrogatório judicial. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos, conforme entendimento do STJ, 5a Turma, AREsp n.o 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022, Informativo 756; trata-se de meio idôneo de prova quando confirmado pelos demais elementos e inexistirem no feito quaisquer indícios que o coloque em dúvida. No caso dos autos, os depoimentos são válidos para auxiliarem na construção do convencimento do julgador. Nesse sentido, acórdãos das Turmas Criminais do TJDFT n.o 1013843, 1440525 e 1012878. 3. Pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, como os acima narrados, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e do inconformismo quanto à eventual atuação do funcionário público. Foi corretamente agravada a pena em razão da reincidência. 4. O regime inicial estabelecido foi o semiaberto, conforme a regra trazida pelo artigo 33, § 2o, “b” do CP, por ser o Réu reincidente. 5. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente do STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica", AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013. Em recente processo desta Turma, acórdão n.o 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para o condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior. 6. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de reincidente cuja condenação anterior foi pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; de tal forma, não é recomendável a substituição da pena pela restritiva de direitos nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IX da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao princípio da liberdade de expressão e manifestação e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Defende ser atípica a conduta de desacato, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que a Convenção Americana de Direitos Humanos por tratar da liberdade de manifestação do pensamento derroga o art. 331 do Código Penal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. O art. 5o, IX da CRFB não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, o que implica a ausência de prequestionamento, nos estritos termos do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, IX da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 331 do Código Penal Brasileiro e ao art. 13, em seu item 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, de se ressaltar que o STF já pacificou a matéria objeto do recurso conforme ADPF 496, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal